Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714609-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: NAZARETH GUALBERTO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ERRO. METODOLOGIA. CÁLCULO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação ao laudo pericial somente pode ser acolhida quando a parte aponta em que ponte reside o alegado erro na metodologia de cálculo empregada pelo perito judicial e junta documentação que contraponha de forma fundamentada o cálculo. 2. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 14, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422 do Código Civil, tecendo ponderações sobre as discordâncias técnicas com o laudo pericial e a necessidade de deferimento da impugnação da PREVI. Afirma que a distribuição do superávit teve fim em janeiro de 2014, razão pela qual defende a inviabilidade financeira de estender o pagamento ao caso em tela. Pontua acerca do valor atual das contribuições futuras (VACF). Menciona a necessidade de retificação do cálculo pericial para que seja apurado o Benefício Especial Temporário (BET) como 20% (vinte por cento) do valor devido em dezembro, desconsiderada a parcela relativa ao décimo terceiro benefício. Destaca a necessidade da reforma do cálculo pericial; b) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito; d) artigos 884, 885, ambos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, discorrendo acerca da configuração de hipótese de enriquecimento ilícito da recorrida, que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ressalta que, caso a decisão de mantenha, haverá e favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Defende a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, 14, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 422, 884, 885, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deveria subir o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 368, 369, ambos do CCB, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028